Tribunal: TJBA
Processo: 8043582-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043582-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: JOAQUIM FERREIRA NETO

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA CANELO BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM PRECEDENTES REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que conheceu em parte e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que determinou a inversão do ônus da prova e a exibição de extratos bancários relativos a expurgos inflacionários em ação de cobrança, com afastamento das teses de prescrição e ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a validade do julgamento monocrático com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil; (ii) estabelecer a existência do dever de guarda e exibição de documentos bancários enquanto não prescrita a pretensão principal; (iii) determinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras em contratos firmados antes de sua vigência, com consequente inversão do ônus da prova; e (iv) fixar o termo inicial dos juros de mora na ação de cobrança de expurgos inflacionários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, quando a decisão impugnada está em consonância com teses vinculantes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, inexistindo violação ao princípio da colegialidade.

4. O Agravo Interno devolve a matéria ao órgão colegiado, o que assegura o contraditório e a ampla defesa e afasta eventual alegação de nulidade do pronunciamento singular.

5. O dever de exibição de extratos bancários subsiste enquanto não prescrita a pretensão de direito material discutida na ação principal, sendo irrelevante o prazo interno de guarda administrativa adotado pela instituição financeira.

6. As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo legítima a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da concentração da prova documental em poder do banco.

7. Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, momento em que constituída a mora do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)